Tribunal: TJPA
Processo: 0806249-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806249-39.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO MALVAO DE MORAES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GUSELCUMABE (TREMFYA). PSORÍASE GRAVE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o fornecimento do medicamento Tremfya (guselcumabe), prescrito para tratamento de psoríase grave (PASI 22,2), e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A operadora fundamentou sua recusa na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS à época da negativa. O juízo de origem confirmou tutela de urgência e reconheceu o direito à cobertura e à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e diligência à ANS; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o medicamento prescrito fora do rol vigente à época da negativa; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrente da recusa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de provas pelo juízo de origem é legítimo quando a controvérsia for exclusivamente de direito, sendo irrelevante a produção de provas protelatórias ou irrelevantes, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4.

A recusa da operadora em fornecer o medicamento guselcumabe mostra-se injustificada, diante da posterior inclusão expressa do fármaco no rol da ANS (RN 536/2022, item 65.5), em casos de psoríase moderada a grave (PASI > 10), como o do autor (PASI 22,2), com falha em terapias convencionais.

5.

A negativa de cobertura em desconformidade com a prescrição médica caracteriza conduta abusiva (art. 51, IV, do CDC), especialmente quando contraria o direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

6.

O STJ pacificou entendimento de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral in re ipsa, não exigindo comprovação específica do prejuízo, por agravar a aflição do paciente (AgRg no REsp 1.505.692/RS; AgInt no REsp 1.846.108/SP).

7.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais é proporcional e atende aos fins compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de provas pelo juízo de origem é válido quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito.

2.

A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos os critérios da cobertura obrigatória da ANS, mesmo que a inclusão no rol ocorra posteriormente.

3.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico por plano de saúde enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPR, Apelação Cível 0016651-40.2020.8.16.0017, Rel. Des. Domingos José Perfetto; TJPA, Ag. Instr. 0810750-95.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJRS, Apelação Cível 5019211-74.2020.8.21.0001, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Fernando Malvão de Moraes Filho
– julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do medicamento Tremfya (guselcumabe) 100mg e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, confirmando a tutela de urgência.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas e diligência à ANS; (ii) inexistência de obrigação de cobertura do medicamento, por ausência de previsão no rol da ANS e em suas diretrizes de utilização; (iii) descabimento da condenação por danos morais; e (iv) requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sustentando: (i) o não cabimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, CPC, em razão da confirmação da tutela em sentença; (ii) a manutenção integral da decisão, inclusive quanto à indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, enfatizando que a RN ANS 536/2022, item 65.5, prevê a cobertura obrigatória do guselcumabe para psoríase moderada a grave (PASI>10), hipótese que corresponde ao caso concreto.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em decidir se houve
cerceamento de defesa
no indeferimento das provas requeridas e se a
recusa da cobertura do medicamento Tremfya (guselcumabe)
pela operadora foi legítima.

Em outras palavras, trata-se de definir se, diante da prescrição médica individualizada para tratamento de psoríase grave (PASI 22,2), a negativa fundada nas Diretrizes de Utilização da ANS prevalece sobre a necessidade clínica do paciente, bem como se subsiste a condenação em danos morais.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico consagra como princípios fundamentais a
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF), o
direito à saúde
(art. 196, CF) e a
boa-fé objetiva nas relações de consumo
(arts. 6º, I e VI, e 51, IV, CDC).

No campo processual, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a matéria é
exclusivamente de direito
, sendo facultado ao juiz indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371, CPC).

No caso dos autos, observo que o d. juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração, delimitou expressamente que a controvérsia era
jurídica
– “análise do direito no caso concreto” –, indeferindo diligências à ANS e a inclusão de “eficácia científica” como ponto controvertido. Tal fundamentação revela-se suficiente, afastando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Pois bem.

No mérito, é incontroverso que o apelado apresenta
psoríase grave (PASI 22,2)
, refratária a tratamentos anteriores, com prescrição médica expressa do fármaco Tremfya/guselcumabe.

A negativa da operadora baseou-se na ausência de previsão na
RN 428/2017
; entretanto, a
RN 536/2022, item 65.5
, passou a prever expressamente a
cobertura obrigatória
desse medicamento em casos de psoríase
moderada a grave (PASI > 10)
, após falha da terapia convencional. O quadro clínico do autor enquadra-se, portanto, nos critérios da ANS.

Nesse sentido, salutar transcrever o teor do normativo,
verbis
:

ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

65. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)

65.5 PSORÍASE

Cobertura obrigatória dos medicamentos
Adalimumabe, Etanercepte,
Guselcumabe
, Infliximabe, Ixequizumabe, Secuquinumabe, Ustequinumabe ou Risanquizumabe para pacientes com psoríase moderada a grave, com falha, intolerância ou contraindicação ao uso da terapia convencional (fototerapia e/ou terapias sintéticas sistêmicas),
que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

a.
Índice da Gravidade da Psoríase por Área - PASI superior a 10
;

b. Acometimento superior a 10% da superfície corporal;

c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10;

d. Psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10;

e. Psoríase palmo-plantar, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10;

f. Psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10.

Assim, repito, o ora recorrido possui o PAIS (índice de gravidade da psoríase por área) em 22,2, sendo acima de 10 considerada de moderada-grave.

Logo, a recusa injustificada configura
abuso contratual
(art. 51, IV, CDC) e enseja reparação moral. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode restringir a forma do tratamento indicado pelo médico, conforme REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

“A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa”
(STJ. AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/8/2016).

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi,
colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO - AUTOR COM DIAGNÓSTICO DE PSORÍASE VULGAR – ESTADO GRAVE – PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO TREMFYA (GUSELCUMABE). RESOLUÇÃO RN ANS 536/2022 QUE INCORPOROU DETERMINOU A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO MEDICAMENTO – NOVA NORMA EM VIGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS RECÍPROCOS (ART. 85, § 2º E ART. 86, CAPUT, CPC). JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0016651-40.2020.8 .16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 12 .02.2023)
(TJ-PR - APL: 00166514020208160017 Maringá 0016651-40.2020.8 .16.0017 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 12/02/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU o fornecimento de medicamento TREMFYA (Guselcumabe). PSORIASE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO Da AGRAVADa. tratamento indicado pelo MÉDICO ASSISTENTE como necessáriO à garantia da saúde da paciente. cobertura pela operadora do plano de saúde devida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custei, no prazo de 48 horas, o medicamento TREMFYA 100 mg, conforme requisitado pelo seu médico assistente. 2. No caso dos autos, restou demonstrada probabilidade do direito autora para compelir a operadora do plano de saúde em custear medicamento em questão, diante da existência de indícios de que a solicitação médica atendeu aos critérios da Diretriz de Utilização 65 .5. 3. O perigo de dano também se mostrou presente, na medida em que o estágio da doença compromete a qualidade de vida da agravada, conforme declarado pelo médico assistente. 4. Inexiste perigo de irreversibilidade haja vista que a agravante cobrar os valores gastos se improcedente o pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08107509520228140000 21462018, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DO FÁRMACO GUSELCUMABE (TREMFYA). PSORÍASE. REQUISITOS DEFINIDOS PELO E. STJ NO JULGAMENTO DO ERESP Nº 1.889.704/SP E DO ERESP Nº 1.886 .929/SP PREENCHIDOS. TRATAMENTOS ANTERIORES SEM ÊXITO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. INCLUSÃO DO FÁRMACO NO ROL DA ANS PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE O AUTOR. FATO SUPERVENIENTE. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO APÓS DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A FIM DE VERIFICAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10.3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14 .454/2022, A QUAL POSSUI APLICABILIDADE IMEDIATA, SOBRETUDO AOS TRATAMENTOS DE CARÁTER CONTINUADO. 4. DITO ISSO E CONSIDERANDO A DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR, ENTENDO QUE ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO JULGAMENTO DO ERESP Nº 1.889 .704/SP E DO ERESP Nº 1.886.929/SP PARA COBERTURA DO FÁRMACO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS, ASSIM COMO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 10, § 13, DA LEI Nº 9 .656/98.5. OUTROSSIM, O LAUDO MÉDICO ANEXADO À EXORDIAL APRESENTA ESTUDOS QUE DEMONSTRAM A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO À LUZ DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS, O QUE É CORROBORADO PELAS NOTAS TÉCNICAS Nº 111485 E Nº 68347 EXTRAÍDAS DO SISTEMA E-NATJUS.6. ADEMAIS, APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, O
MEDICAMENTO PASSOU A SER INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 536/2022, PUBLICADA EM 02 DE MAIO DE 2022, A QUAL ALTEROU AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PREVISTAS NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021, ABRANGENDO A COBERTURA DO MEDICAMENTO OBJETO DA LIDE, O QUE ASSEGURA A EFICÁCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
, BEM COMO DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE O INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO MEDICAMENTO NO ROL DA AGÊNCIA REGULADORA.7. IN CASU, OBSERVA-SE QUE O LAUDO MÉDICO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NAS ALÍNEAS A E C DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO, PARA FINS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DO FÁRMACO.8. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A MEDICAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO, E PREVISTO NO ROL DA ANS, REPUTANDO-SE, AO REVERSO DO SUSTENTADO PELA OPERADORA RÉ, ABSOLUTAMENTE INDEVIDA EVENTUAL INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.9. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO DESPROVIDA, EM NOVO JULGAMENTO.(Apelação Cível, Nº 50192117420208210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-08-2023)
(TJ-RS - Apelação: 50192117420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

Por derradeiro, a recusa de cobertura é manifestamente abusiva, pois frustra a legítima expectativa contratual e compromete o tratamento da enfermidade grave do consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a negativa de cobertura indevida enseja
danos morais presumidos
(AgInt no REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 04/10/2019; AgInt no REsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 23/04/2021).

Assim, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025